Tribunal: TJPA
Processo: 0807460-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807460-77.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PONCIO PILATOS BACELAR

AGRAVADO: JANETE MARANHAO DE CARVALHO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO COMPROVADOS, EM SEDE DE ANÁLISE NÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. No que tange ao procedimento das Ações Possessórias, dispõem os artigos 558 e 563 do CPC, em análise conjunta, que quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado e estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. O mandado liminar de reintegração de posse será expedido quando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. Nestes casos, cabe ao autor comprovar que se encontrava na efetiva posse do imóvel e que esta foi esbulhada pelo réu, indicando, inclusive a data em que o esbulho teria ocorrido. Precedentes.

2. Documentos dos autos que não demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar de Reintegração de Posse, em acordo com os
arts
. 561 e 562 do CPC, considerando que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a sua posse antiga e nem mesmo a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia.

3. Manutenção da decisão agravada que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PONCIO PILATOS BACELAR em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida contra JANETE MARANHÃO DE CARVALHO ALMEIDA, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

(...)

No caso dos autos, a parte autora propôs ação de reintegração de Posse alegando que é efetivo possuidor de um terreno localizado na Posse Surubeju, na Rodovia PA 423, que liga a zona urbana do Município de Monte Alegre à Comunidade Mulata.

De início consigno que a petição inicial embora esteja instruída com documentos aptos a comprovarem a posse do autor, no entanto, nesta fase de cognição sumária, não há como se afirmar que o esbulho ocorreu de forma arbitrária, nem de que a posse era mansa e pacífica, fato que enseja a garantia do contraditório a requerida, como forma de dirimir dúvidas que ainda persistem.

A meu ver existem versões conflitantes e que as provas no processo ainda não são suficientes para que a liminar pretendida seja deferida. Isso porque, parece-me que a dúvida não está só em relação a posse, mas também com relação ao esbulho.

Concluo, portanto, estarem ausentes provas concretas acerca dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, assim, a medida liminar deve ser indeferida.

Precedentes do STJ:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINARES CONFLITANTES. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. PREQUESTIONAMENTO. 1. A tempestividade esta afirmada pelo acordão recorrido com base em documento constante dos autos, não se confundindo a entrega do recurso no tribunal e a distribuição computadorizada. 2. A ausência de peça obrigatória e a falta de comprovação do preparo não foram cuidadas pelo acordão recorrido nem, tampouco, houve declaratórios para prequestionar as duas questões. 3. O julgado considerou não provada a posse do imóvel e, ainda, a existência de anterior liminar em ação de manutenção de posse, não sendo possível tratar da dita posse centenária dos recorrentes neste instante processual. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 129.442/AM, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/1998, DJ 03/08/1998, p. 222).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESSUPOSTOS DA LIMINAR. INEXISTÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Ressalta-se não ser possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação. 2. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, entendeu pela ausência de elementos que indiquem, nesta fase de cognição sumária, o preenchimento dos pressupostos para a concessão da liminar de reintegração de posse, tais como a existência de esbulho e a data em que teria supostamente ocorrido. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 633.734/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se.

Intime-se a requerida por intermédio de seu patrono judicial mediante publicação no DJE, cientificando-se de que o prazo para contestar será contado a partir da data de intimação, na forma do parágrafo único do art. 564 do Código de Processo Civil. Intimem-se e cumpra-se.

Monte Alegre/PA, 02 de agosto de 2019.

O agravante alega, em suas razões (ID 2157752), que preenche com clareza tanto os requisitos de posse como o do esbulho, pois é legítimo possuidor do terreno oriundo de herança de seu genitor, que fica dentro da “posse Surubejú”, conforme se verifica na certidão de inteiro teor que anexa aos autos.

Aduz que no ano de 1992 ergueu uma cerca em toda a extensão do terreno e que desde então mantinha a posse sem qualquer impedimento ou oposição. Que precisou defender a sua posse, em outros momentos, mais especificamente nos anos de 2009 e de 2014. Pugna pela concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, pelo acolhimento do recurso para que seja reformado o ato decisório.

Em decisão de ID 2181935, em virtude do não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, indeferi o pleito.

Sem contrarrazões (ID 2393650).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 14 de maio de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que indeferiu a liminar de reintegração de posse por entender que nesta fase de cognição sumária não há como afirmar que o esbulho ocorreu de forma arbitrária e nem que a posse era mansa e pacífica, de forma que ausentes os requisitos do art. 561 do CPC.

Alega o agravante o preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração de posse, demandando a questão de maior dilação probatória. Explico.

No que tange ao procedimento das ações possessórias, dispõem os artigos 558 e 563 do CPC, em análise conjunta, que quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado e estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.

Por sua vez, o artigo 561 do mesmo diploma legal estipula os requisitos a serem observados para o deferimento do pleito de reintegração de posse, quais sejam: a demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse, conforme se verifica de sua transcrição
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Todavia, como já ressaltado na decisão em que neguei a tutela antecipada recursal, pelo menos em sede de análise perfunctória, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do mandado liminar de reintegração de posse, considerando que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a sua posse antiga e nem mesmo a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia, uma vez que a certidão de inteiro teor do imóvel (ID 2157865 – pag. 1) não é suficiente para, por si só, demonstrar a posse antiga e pacífica do autor, enquanto que o boletim de ocorrência apresentado (ID 2157876 – pág. 1), sendo documento produzido de forma unilateral, também não é suficiente para, sozinho, demonstrar a data de ocorrência do suposto esbulho, principalmente quando a agravada aduz estar na posse do imóvel há mais tempo.

Não resta dúvidas de que a demanda necessita de uma maior instrução probatória afim de se perquirir sobre o direito de posse do autor sobre o imóvel, mormente quando, em contestação, a agravada traz tese que pode ter o condão de opor-se à pretensão, caso reste efetivamente comprovado que a posse não era exercida pelo agravante.

Desta forma, não sendo possível vislumbrar a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, em análise perfunctória das alegações, impõe-se a manutenção da decisão agravada que por cautela entendeu por bem indeferir a liminar, ante a impossibilidade de se afirmar que o esbulho ocorreu de forma arbitrária, e de que a posse era mansa e pacífica.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus temos.

É o voto.

Belém, 02/06/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/06/2020